Tribunal: TJMT
Processo: 1044414-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044414-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GIOVANI ELIAS BRUGNAGO - CPF: 061.604.609-00 (ADVOGADO), ALCEU JOAO DE SOUZA - CPF: 219.088.269-91 (AGRAVANTE), GABRIEL ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 086.969.249-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DGRAU LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.507.370/0002-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SALÁRIOS. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Alceu João de Souza e Gabriel Alexandre de Souza contra decisão da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004006-80.2021.8.11.0045, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A decisão agravada indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mesmo após os agravantes comprovarem documentalmente que os montantes bloqueados referem-se a proventos de aposentadoria e salários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados judicialmente, oriundos de proventos de aposentadoria e salários, são absolutamente impenhoráveis à luz do artigo 833, incisos IV e X, do CPC; (ii) estabelecer se a multiplicidade de contas bancárias e a ausência de prova de exclusividade da conta comprometem o reconhecimento da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salários e verbas de natureza alimentar, independentemente da forma de depósito ou da existência de múltiplas contas bancárias.

4.

A proteção legal visa assegurar o mínimo existencial e decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, III, da CF/1988.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que valores de natureza alimentar inferiores a 40 salários mínimos, mesmo que depositados em conta-corrente, são absolutamente impenhoráveis.

6.

A exigência de demonstração de que a conta bloqueada é a única de titularidade do executado não encontra respaldo legal e não afasta o reconhecimento da natureza alimentar dos valores constritos.

7.

No caso, restou comprovado por documentação hábil (extratos previdenciários, holerites e comprovantes de renda) que os valores bloqueados são provenientes de benefício previdenciário e remuneração salarial, não havendo qualquer indício de fraude, má-fé ou tentativa de ocultação de patrimônio.

8.

O bloqueio de tais valores compromete diretamente o sustento dos agravantes e de suas famílias, caracterizando violação aos princípios da proporcionalidade, da execução menos gravosa e da dignidade da pessoa humana.

9.

A constrição de valores depositados em conta vinculada ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) também viola o direito à educação, previsto no artigo 6o da CF/1988.

10.

A Fazenda Pública dispõe de outros meios legítimos e menos gravosos para satisfazer o crédito tributário, devendo a execução priorizar o patrimônio da empresa devedora e, subsidiariamente, os bens dos sócios que não estejam protegidos por regras de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É absolutamente impenhorável o valor bloqueado judicialmente quando comprovada sua origem em proventos de aposentadoria ou salários, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC.

2.

A existência de múltiplas contas bancárias ou a ausência de prova de exclusividade da conta atingida não afasta a natureza alimentar dos valores e não autoriza a penhora.

3.

A constrição de verbas de natureza alimentar viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da execução menos gravosa, não sendo admissível mesmo em Execução Fiscal promovida pelo Estado.

4.

O bloqueio de recursos vinculados ao FIES ou ao auxílio-alimentação também é vedado, por comprometer diretamente direitos fundamentais à educação e à alimentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV, X e § 2o; CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 7o, X.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2149047/RS, 1a Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.10.2022;
STJ, AgInt no AREsp 2467218/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.6.2024;
STJ, AgInt no REsp 2.129.850/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.8.2024;
TJ/MT, N.U 1032103-26.2024.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Z. Paiva Zanolo, j. 25.03.2025;
TJ/MT, N.U 1019429-79.2025.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Z. Paiva Zanolo, j. 30.07.2025;
TJ/MT, N.U 1001895-25.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alceu João de Souza e Gabriel Alexandre de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004006-80.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mantidos os bloqueios incidentes sobre verbas alegadamente de natureza alimentar.

Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem, em síntese, que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, por decorrerem exclusivamente de proventos de aposentadoria (no caso de Alceu João de Souza) e de salários mensais (no caso de Gabriel Alexandre de Souza).

Expõem que, no curso da Execução Fiscal, foram efetivadas ordens de bloqueio judicial, atingindo valores depositados em contas bancárias dos Recorrentes entre os meses de junho e setembro de 2025, os quais seriam destinados exclusivamente à sua subsistência.

Asseveram que instruíram os autos de origem com extratos bancários, comprovantes de renda e documentação hábil a demonstrar a natureza alimentar das verbas constritas, e que, ainda assim, o Juízo de origem manteve os bloqueios, sem qualquer fundamentação concreta que excepcionasse a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Diante desses argumentos, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e determinada a liberação dos valores bloqueado.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 336341879, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, os recorrentes se insurgem da decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal n. 1004006-80.2021.8.11.0045, que tramita perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

Do caderno processual confere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal em 14 de junho de 2021, objetivando a cobrança de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 201996523, no valor de R$ 90.795,97 (noventa mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), referente a ICMS supostamente devido pela empresa DGRAU Logística e Transportes Ltda.

Os ora agravantes, na condição de sócios da executada, foram incluídos no polo passivo da execução por suposta responsabilidade solidária.

No curso do processo executivo, foram efetivadas pesquisas patrimoniais via sistema SISBAJUD, resultando no bloqueio de valores depositados em contas bancárias dos executados entre os meses de junho e setembro de 2025.

Em relação ao agravante Alceu João de Souza, foi bloqueada a quantia de R$ 3.871,32 (três mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), proveniente de sua aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Quanto ao agravante Gabriel Alexandre de Souza, foram constritos valores em múltiplas contas bancárias, incluindo aquela vinculada ao Fundo de Financiamento Estudantil.

Em 24 de julho de 2025, os executados apresentaram manifestação nos autos da Execução Fiscal, alegando a impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

Juntaram documentação comprobatória, consistente em extratos previdenciários, holerites, comprovantes de pagamento salarial e extratos bancários, demonstrando que as quantias constritas possuem natureza alimentar. (id. 201975126, autos de origem)

Requereram o imediato desbloqueio dos valores com fundamento no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Em 8 de setembro de 2025, os executados reiteraram o pedido de desbloqueio, apresentando documentação complementar e renovando os argumentos relativos à impenhorabilidade das verbas.

Sustentaram que a conta bancária do agravante Alceu é utilizada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário, não havendo qualquer outra fonte de renda. Quanto ao agravante Gabriel, demonstraram que os valores bloqueados correspondem integralmente ao seu salário mensal e ao auxílio-alimentação. (id. 207290209, autos de origem)

O juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 11 de novembro de 2025, rejeitou a impugnação à penhora. (id. 214564980)

Fundamentou que a ausência de extratos bancários ou outros elementos de prova que indiquem que os valores possuem natureza exclusivamente alimentar ou correspondem a poupança impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

Consignou que a parte executada não demonstrou que a constrição recaiu sobre a única conta bancária de sua titularidade ou que os valores nela existentes se destinam exclusivamente à sua subsistência e de sua família.

Inconformados, os executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento em 4 de dezembro de 2025, sustentando a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente via sistema SISBAJUD em Execução Fiscal, considerando que os agravantes alegam tratar-se de proventos de aposentadoria e salários, verbas expressamente protegidas pelo ordenamento jurídico.

Ressalta-se que a questão deve ser analisada sob o prisma da proteção conferida pelo ordenamento jurídico às verbas de natureza alimentar, especialmente os proventos de aposentadoria e os salários, considerando os limites e exceções previstos na legislação processual.

Como se sabe, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece de forma expressa a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.

Trata-se de regra geral de proteção ao mínimo existencial, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC . IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art . 833, IV e X , do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2149047 RS 2022/0178574-8, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2022)

Com efeito, a proteção conferida pelo legislador processual civil não é absoluta, comportando exceções previstas no parágrafo segundo do mesmo artigo 833, que estabelece a possibilidade de penhora dessas verbas em duas hipóteses específicas.

A primeira hipótese refere-se ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, caso em que a penhora pode ser realizada sem qualquer limite de valor. A segunda hipótese diz respeito às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, quando se trata de dívida de natureza não alimentar.

No caso dos autos, verifica-se que nenhuma das exceções legais está configurada.

Confira-se que a Execução Fiscal tem por objeto a cobrança de crédito tributário relativo a ICMS, portanto não se trata de prestação alimentícia.

Quanto aos valores bloqueados, constata-se que o agravante Alceu João de Souza teve constritos R$ 3.871,32 (três mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), quantia que equivale a aproximadamente 2,7 (dois vírgula sete) salários-mínimos, considerando o valor do salário mínimo vigente.

Referido valor está muito aquém do limite de cinquenta salários mínimos estabelecido no parágrafo segundo do artigo 833 do Código de Processo Civil.

A documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que o valor bloqueado na conta do agravante Alceu João de Souza corresponde ao benefício previdenciário pago mensalmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Os extratos bancários anexados comprovam que o único crédito recebido na referida conta é proveniente do órgão previdenciário, revelando depósito linear, regular e típico de aposentadoria. (id. 335316382, 335316383, 335316390, 335316389)

Confere-se que não há qualquer outro ingresso de recursos que possa afastar ou relativizar a natureza alimentar do benefício.

A decisão agravada fundamentou a rejeição da impugnação à penhora na ausência de prova inequívoca de que a conta bancária bloqueada seria a única de titularidade do executado.

Todavia, essa exigência não encontra amparo na legislação processual civil nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não condiciona a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria à demonstração de que a conta bancária atingida é a única mantida pelo devedor.

Nesse viés, a proteção legal recai sobre a natureza da verba, e não sobre o meio pelo qual ela é recebida ou sobre a quantidade de contas bancárias mantidas pelo titular do benefício. O que importa para fins de reconhecimento da impenhorabilidade é a origem alimentar da verba bloqueada, circunstância devidamente comprovada nos autos.

À propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do executado/agravante, no valor de R$1.912,53. O agravante, com 60 anos de idade, pleiteia o desbloqueio, sob o fundamento de que a constrição incide sobre verba de natureza alimentar e compromete sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível a penhora de percentual sobre os proventos de aposentadoria do agravante, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e das exceções admitidas pela jurisprudência do STJ, considerando a dignidade mínima do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo exceções previstas no § 2o do mesmo artigo.

4. O STJ tem admitido a flexibilização da regra geral, desde que preservada a dignidade do devedor, conforme entendimento consolidado (STJ, AgInt no AREsp 2467218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.6.2024).

5. No caso concreto, o agravante demonstrou que a penhora de 15% sobre seus proventos de aposentadoria comprometeria sua subsistência, reduzindo sua renda líquida para R$1.625,65, valor insuficiente para garantir o mínimo existencial.

6. O montante penhorado não se mostra apto a quitar a dívida de R$65.000,00 em prazo razoável, caracterizando desconto de caráter perpétuo, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Não há comprovação atual de que o agravante possua outras fontes de renda que justifiquem a penhora, sendo incabível considerar movimentação bancária de 2021 para tal finalidade.

8. No entanto, não se pode deferir, de forma irrestrita, o pedido do agravante para afastar qualquer futura tentativa de constrição patrimonial, sob pena de conferir-lhe verdadeiro salvo-conduto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria deve respeitar o princípio da dignidade do devedor, sendo inviável quando comprometer sua subsistência. A flexibilização da impenhorabilidade exige demonstração concreta da suficiência da renda remanescente para garantir o mínimo existencial".

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2467218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.6.2024.

(N.U 1032103-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Frisa-se, outrossim, que essa Egrégia Corte de Justiça, tem posicionamento firmado de ser incabível a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta salários-mínimos), independente da natureza da conta ou da origem dos recursos. Senão vejamos:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou impugnação apresentada pelos codevedores, converteu a penhora online em pagamento parcial e autorizou a liberação dos valores bloqueados em favor do credor, mediante expedição de alvará eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em contas bancárias dos executados, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta ou da origem dos recursos, e se é cabível a liberação imediata dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, X, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende essa proteção a valores mantidos em conta-corrente e outras aplicações financeiras, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

5. No caso concreto, foram efetuados dois bloqueios judiciais, nos montantes de R$ 1.247,29 e R$ 2.006,57. Tais valores não ultrapassam o limite legal, tampouco há prova de má-fé ou fraude.

6. A manutenção da constrição contraria os precedentes do STJ e a jurisprudência do TJMT, que reconhecem a proteção legal a tais quantias, mesmo que depositadas em conta-corrente, mostrando-se devida sua liberação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É impenhorável o montante total de até 40 salários mínimos mantido em conta-corrente, caderneta de poupança ou outra aplicação financeira, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito, nos termos da jurisprudência do STJ, devendo ser liberados os valores bloqueados que estejam abaixo do referido limite.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.560.876/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no REsp 2.129.850/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.8.2024; STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 24.5.2021; TJ/MT, APL 1026504-05.2021.8.11.0003, rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 5.6.2024.

(N.U 1019429-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025).

A decisão agravada também apontou que os executados permaneceram inertes após a citação pessoal, comparecendo aos autos somente quando sofreram constrição de valores para arguir impenhorabilidade.

Entrementes, essa circunstância não tem o condão de afastar a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de alegação da parte ou do momento processual em que a questão é suscitada.

Quanto ao argumento de que os valores foram bloqueados em diversas contas correntes e bancos diferentes, tal fato não tem o condão de descaracterizar a natureza alimentar das verbas.

Conforme já mencionado, o trabalhador ou aposentado tem plena liberdade para administrar seus recursos da forma que melhor lhe aprouver, podendo distribuir seus rendimentos entre diferentes instituições financeiras por razões de segurança, conveniência ou estratégia financeira.

A transferência de valores salariais ou previdenciários de uma conta para outra não altera a natureza jurídica da verba. O que define o regime de impenhorabilidade é a origem do recurso, e não sua localização ou destinação posterior.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. NATUREZA ALIMENTAR COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o desbloqueio de valores em conta corrente. A parte agravante alega que a quantia bloqueada é proveniente de verbas rescisórias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), possuindo natureza alimentar e, por isso, seria impenhorável.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em conta corrente da devedora, oriundos de FGTS e verbas rescisórias, são protegidos pela regra da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir:

3. A regra geral, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos salários e verbas de natureza similar, como forma de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, fundamentos da nossa República.

4. No caso concreto, a Agravante logrou êxito em comprovar, de maneira clara e inequívoca, por meio de extratos bancários e do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, que os valores creditados em sua conta corrente são provenientes do levantamento do FGTS e do pagamento de verbas rescisórias. Tal fato confere a esses valores um indiscutível caráter alimentar.

5. A proteção da impenhorabilidade se estende aos valores depositados em conta corrente, desde que seja demonstrada sua origem salarial ou alimentar.
A simples transferência dos recursos para uma conta de livre movimentação não descaracteriza, por si só, sua natureza protetiva, especialmente quando o bloqueio ocorre em data próxima ao recebimento, como na hipótese dos autos.

6. A exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso, pois a dívida executada pelo banco agravado não possui natureza de prestação alimentícia, tratando-se de débito comum, de natureza contratual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido, para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta da Agravante.

Tese de julgamento:

“1. Os valores provenientes de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de verbas rescisórias trabalhistas possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A proteção da impenhorabilidade alcança os valores depositados em conta corrente, quando comprovada a sua origem salarial/alimentar, não se aplicando a mitigação da regra para a satisfação de crédito que não seja de natureza alimentícia.”

(N.U 1001895-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025) (grifei)

No tocante ao agravante Gabriel Alexandre de Souza, a situação é igualmente merecedora de proteção.

Os holerites, extratos bancários e comprovantes de pagamento acostados aos autos demonstram que os valores bloqueados correspondem aos seus rendimentos salariais e ao auxílio-alimentação pago pelo empregador.

A documentação comprova de forma clara e inequívoca a origem laboral das verbas constritas, afastando qualquer dúvida quanto à sua natureza alimentar.

O fato de uma das contas bloqueadas estar vinculada ao Fundo de Financiamento Estudantil reforça ainda mais o caráter essencial dos valores depositados.

Trata-se de conta específica destinada ao financiamento da educação do agravante, direito social fundamental previsto no artigo 6o da Constituição Federal.

Desse modo, a constrição de valores destinados ao custeio da formação acadêmica do executado viola não apenas o artigo 833 do Código de Processo Civil, mas também o núcleo essencial do direito à educação constitucionalmente assegurado.

Outrossim, o auxílio-alimentação possui natureza ainda mais qualificada de verba alimentar, destinando-se especificamente ao custeio da nutrição do trabalhador.

Deveras, o bloqueio dessa parcela atinge diretamente a capacidade do agravante de suprir necessidade básica e imediata, qual seja, a alimentação.

Cumpre destacar que o bloqueio da totalidade do benefício previdenciário do agravante Alceu João de Souza compromete frontalmente o mínimo existencial.

Como é cediço, o conceito de mínimo existencial abrange o conjunto de recursos materiais indispensáveis à vida digna do ser humano, incluindo alimentação, moradia, vestuário, saúde e educação.

Nessa perspectiva, a privação integral dos proventos de aposentadoria retira do segurado qualquer possibilidade de custear essas necessidades básicas, projetando-o à situação de miséria e desamparo.

Consigna-se, por oportuno, que a Fazenda Pública dispõe de amplos meios para satisfação de seu crédito tributário, incluindo a pesquisa de bens em nome da executada, a decretação de indisponibilidade de bens, o protesto da certidão de dívida ativa e a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Ora, a execução deve voltar-se primordialmente contra o patrimônio da pessoa jurídica devedora e, subsidiariamente, contra o patrimônio particular dos sócios, respeitadas as regras de impenhorabilidade e o princípio da menor onerosidade.

A constrição de valores de natureza alimentar essenciais à subsistência dos executados pessoas físicas, quando sequer foi demonstrada a exaustão das tentativas de localização de bens penhoráveis da pessoa jurídica efetivamente devedora, configura violação ao princípio da proporcionalidade.

Desse modo, a satisfação do crédito público não pode ocorrer mediante sacrifício desproporcional de direitos fundamentais do devedor, especialmente quando existem outros meios menos gravosos à disposição do exequente.

Registra-se, por fim, que a impenhorabilidade não implica impossibilidade de cobrança do débito tributário, porquanto o Estado de Mato Grosso continua titular do crédito e poderá promover todos os atos executivos necessários à sua satisfação, desde que respeitadas as limitações legais. O que se veda é a constrição específica sobre verbas de natureza alimentar, expressamente protegidas pelo ordenamento jurídico, devendo a execução voltar-se contra outros bens e direitos que não gozem de tal proteção.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias dos agravantes e determinar seu imediato desbloqueio, eis que a manutenção da constrição viola o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal, além dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da proporcionalidade e da execução menos onerosa.

Frisa-se, demais disso, que a liberação dos valores não prejudica o prosseguimento regular da Execução Fiscal, que deverá voltar-se contra o patrimônio da empresa executada ou contra outros bens dos corresponsáveis que não gozem de proteção legal.

Dessa feira, caberá à Fazenda Estadual requerer as diligências que entender necessárias à localização de bens penhoráveis, respeitadas as regras de impenhorabilidade previstas no ordenamento jurídico.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio de todos os valores constritos nas contas bancárias dos agravantes Alceu João de Souza e Gabriel Alexandre de Souza, por se tratarem de verbas absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026